Tribunal: TJPA
Processo: 0843338-33.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0843338-33.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. A
gravo interno
contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
,
nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil
, por estar o acórdão em conformidade com os Temas 660 e 698 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2
.
Verificar se o agravo interno pode
ser conhecido,
já que

se insurge somente
quanto
ao tópico decisório que trata da
aplicação do Tema 698 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
.

A decisão recorrida não pode ser reformada sem que haja impugnação específica de todos os fundamentos apresentados, conforme exigência do princípio da dialeticidade recursal. Cabe à parte agravante detalhar os motivos de fato e de direito que permitiriam a reforma da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Agravo interno não conhecido.

Tese de Julgamento: "
O agravo interno deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. A falta de impugnação específica de fundamento da decisão recorrida atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF".

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
enunciado 283 do STF.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
RE nº 526.153-AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma (2014) e RE 1514934
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
11
ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
Plenário Virtual de 26 de março a 2 de abril de 2025
), por unanimidade,
não conhecer do
agravo interno em recurso extraordinário
,

nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente
Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID nº
22.647.004
), contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID nº
21.959.645
), fundada em tese
s
fixada
s
no

Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371
, paradigma do 660 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe
:
"
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do pre
c
edente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009
", bem como no

Recurso Extraordinário nº
684.612
, paradigma do Tema
698
do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, que dispõe
:
“
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
.
”

A parte agravante
se insurge contra o tópico recursal que
aplicou o
T
ema 698 do STF,
dizendo,
em síntese, que
“
o
entendimento do STF tem fundamento na impossibilidade
do
Judiciário escolher onde e como deve ser empregado o dinheiro público, sem levar em consideração diversos fatores de origem gerencial do sistema de saúde, além de orçamentário.

Daí por que o STF sedimentou a necessidade de que o órgão julgador determine ao Executivo que apresente um plano para que os resultados sejam alcançados, não sendo mais autorizado, que sejam indicadas
pontualmente
as próprias medidas a serem executadas
, como fez esta Cort
e
.
”

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
22.708.760
).

É o relatório.

VOTO

Sem delongas, o recurso não merece ser conhecido.

Conforme fica
bem
clar
o
do
relatório
a
cima
,

o ato judicial
recorrido
negou seguimento ao recuso extraordinário

aplica
ndo
os
Tema
s
660 e
684 do STF, logo, não poderia a parte interessada se opor apenas

a
um deles, sob pena de

violação ao princípio da di
a
leticida
de
,
atraindo
,
a
ssim, a

orientação
sumular
283
do STF
(
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos ele
s
)
.

Outra não tem sido a posição d
o STF
, senão vejamos o seguinte aresto:

EMENTA Direito Tributário.
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
. Tributação Fixa do ISSQN por Sociedade de Advogados. Ausência de Impugnação Específica dos Fundamentos do Acórdão Recorrido. Necessidade de Reexame de Matéria Fática. Incidência dos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário de sociedade de advogados, no qual se discutia a possibilidade de optar pelo regime de tributação fixa do ISSQN, em conformidade com a legislação local e nacional. A decisão agravada baseou-se na ausência de impugnação específica dos fundamentos centrais do acórdão recorrido e na impossibilidade de reexame de matéria fática em sede de recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade recursa
l, e (
ii
) avaliar se o acolhimento dos argumentos da parte agravante demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado pelos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 3.
A decisão recorrida não pode ser reformada sem que haja impugnação específica de todos os fundamentos apresentados, conforme exigência do princípio da dialeticidade recursal. Cabe à parte agravante detalhar os motivos de fato e de direito que permitiriam a reforma da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. O acolhimento dos argumentos da agravante exigiria o reexame de matéria fática, uma vez que a controvérsia envolve questões probatórias sobre o enquadramento da sociedade de advogados no regime de tributação fixa do ISSQN, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 5.
A parte agravante não refutou especificamente a incidência dos óbices processuais impostos pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, o que configura deficiência na impugnação e atrai a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que impede o conhecimento do recurso por falta de enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: “1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
2. É vedado o reexame de matéria fática em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. A
falta de impugnação específica de fundamento da decisão recorrida atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF
”. _________ Dispositivos relevantes citados: STF, enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Jurisprudência relevante citada: RE nº 526.153-AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma (2014). (RE 1514934
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)

(GRIFEI)

Sendo assim,
voto pelo

não conhecimento do
agravo interno
,
mantendo-se a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário pela consonância do acórdão recorrido com
a s T ese s Jurídica s Vinculante s nº
660 e
698, firmada
s
pelo Supremo Tribunal Federal.

Transcorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para exame do agravo em recurso especial
.

Publique-se
e intime-se
.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 02/04/2025